Tribunal: TCU
Processo: 025.613/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 444/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014 e no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e encaminhar cópia da instrução produzida pela unidade técnica e dos pronunciamentos posteriores à Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do Ministério do Desenvolvimento Regional e ao Município de Manacapuru/AM, para ciência e adoção das providências corretivas, e desta deliberação à Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do Ministério do Desenvolvimento Regional, à empresa Costaplan Construtora e à representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de dar ciência das seguintes impropriedades ao Município de Manacapuru/AM, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 025.613/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Construtora Progresso Ltda (06.219.583/0001-22). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Manacapuru/AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Daniel Cardoso Gerhard (101473 /OAB-MG), representando Construtora Progresso Ltda. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Município de Manacapuru/AM que foram constatadas as seguintes impropriedades relativas à Concorrência 002/2021 (anulada), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes, em caso de abertura de novo processo licitatório com recursos federais: 1.7.1.1. inconsistência entre o orçamento do empreendimento (composição de custos) e os projetos, notadamente quanto ao item 4.1 da planilha (especificação do aço incompatível com a indicada nos projetos), em desrespeito ao art. 6o, inciso IX, da Lei 8.666/1993, conforme sinalizado no parecer técnico emitido pelo secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, em 2/6/2021, que recomendou a descontinuidade da contratação; e 1.7.1.2. indícios de sobrepreço na planilha orçamentária do empreendimento, decorrente de quantitativos de serviços elevados, em desconformidade com o art. 7o, § 4o, da Lei 8.666/1993.